Tribunal: STF
Processo: RE 1328029
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso extraordinário em razão do provimento do REsp no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, tendo em vista que “data maxima venia, equivocou-se V. Exa. ao assim entender, pois, conforme se demonstrará adiante, o C. Superior Tribunal de Justiça proveu parcialmente o apelo especial do ora agravante apenas a fim de afastar a limitação territorial da sentença proferida em sede de mandado de segurança coletivo”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - VIA ELEITA - LEGITIMIDADE ATIVA - LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA - COFINS E PIS - EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.



    1. Cabível o mandado de segurança quando impetrado contra ato em vias de ser praticado, porquanto mostra sua finalidade preventiva. Preliminar de inadequação da via rejeitada.



    2. A jurisprudência é pacífica no que diz respeito à legitimidade ativa dos sindicatos para ajuizamento de ação coletiva na defesa dos interesses de toda a categoria, independentemente de autorização expressa, pois atua como substituto processual desta e não apenas como representante tão-somente dos associados, bastando estar legalmente constituído e em funcionamento há, pelo menos, um ano. Precedentes do C. STF e do C. STJ. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.



    3. Tratando-se de ação coletiva, os efeitos da sentença proferida alcançam tão somente os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, consoante dispõe o art. 2°-A da Lei n. 9.494/97. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para limitar os efeitos da sentença aos domiciliados no âmbito de competência territorial do órgão prolator.



    4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n° 1.141.065/SC, sob o regime do art. 543-C, do CPC, consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo do PIS e da COFINS abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mãode-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 195, I, "b", da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. A reversão do julgado passa necessariamente pela análise do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.231.203-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.224.768-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 910.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente